Tribunal: TJMT
Processo: 1000911-16.2021.8.11.0086
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000911-16.2021.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WALTER PINHEIRO OLIVEIRA FILHO - CPF: 654.200.981-72 (APELANTE), JEAN MARCELO DE CAMPOS - CPF: 008.650.671-47 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO DE MELO CASTRO - CPF: 899.633.001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), THAMIS FOLV VANI DE OLIVEIRA - CPF: 732.067.921-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO DA SILVA MARTINS JUNIOR - CPF: 052.937.361-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JOILSON DE FIGUEIREDO - CPF: 785.652.191-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SUPERMERCADO E ATACADO SAITO LTDA. - CNPJ: 24.727.471/0001-64 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. VALOR DA
RES FURTIVA
SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs ao réu pena de 01 ano, 01 mês e 22 dias de reclusão e 12 dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime de furto simples (art. 155,
caput
, do Código Penal), consistente na subtração de seis peças de carne (corte picanha) avaliadas em R$350,00, de um supermercado em Nova Mutum/MT. A defesa pleiteou a absolvição com fundamento no princípio da insignificância, ou, subsidiariamente, a redução da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o princípio da insignificância no caso concreto; (ii) estabelecer se é possível a redução da fração de exasperação da pena-base aplicada na sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da insignificância não se aplica quando o valor da res furtiva supera 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, ainda mais quando o agente possui maus antecedentes ou reincidência específica em crimes patrimoniais, o que afasta a mínima ofensividade da conduta e o reduzido grau de reprovabilidade exigidos para a exclusão da tipicidade material.

4. A habitualidade delitiva do apelante, demonstrada por condenações anteriores por furtos semelhantes, ainda que não configurem reincidência formal, constitui fundamento idôneo para afastar a aplicação do princípio da insignificância.

5. A fração de aumento da pena-base pode ser revista quando, embora haja maus antecedentes, as circunstâncias do fato e a recuperação da
res furtiva
justifiquem a adoção de critério mais benéfico, conforme precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento:

“
1. O princípio da insignificância não se aplica quando o valor da res furtiva ultrapassa 10% do salário mínimo vigente.
”

“
2. A habitualidade criminosa do agente, demonstrada pelos registros de condenações anteriores, ainda que uma delas não tenha transitado em julgado, evidencia periculosidade social da ação e elevado grau de reprovabilidade da conduta, afastando a aplicação do princípio da insignificância.
”

“
3. A fração de exasperação da pena-base deve considerar a gravidade concreta da conduta, podendo ser reduzida quando presentes circunstâncias relevantes, a exemplo da menor gravidade da conduta e ausência de prejuízo material da vítima.
”

____________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 44, 59 e 155, caput; CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJU 19.11.2004; STJ, AgRg no HC 972.208/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6.5.2025, DJe 12.5.2025; STJ, REsp 1.971.993/SP, Tema 1143, Terceira Seção, j. 13.9.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal, interposto na forma do art. 593, I, do CPP por
Walter Pinheiro Oliveira Filho
, qualificado, representado pela Defensoria Pública Estadual, na pessoa da Dra. Carolina Renée Pizzini Weitkiewic, em face da sentença lavrada em audiência realizada no dia 23/9/2024, na ação penal n. 1000911-16.2021.8.11.0086, do Juízo da 3a Vara da comarca de nova Mutum, que julgou procedente a denúncia e
condenou o apelante
ao cumprimento da reprimenda privativa de liberdade de
01 ano, 01 mês e 22 dias de reclusão, e 12 dias-multa, em regime inicial aberto
, na forma do art. 155,
caput
, do Código Penal, perpetrado no dia 26 de fevereiro de 2021, por volta de 19h, no estabelecimento comercial denominado
Supermercado Saito
, localizado na avenida dos Uirapurus, bairro Centro, em Nova Mutum, consistente na subtração de seis peças de carne, corte picanha, marca
Frigobom
, avaliadas em R$350,00.

A defesa apresentou as razões de apelação no id. 277269426, requerendo absolvição por força do reconhecimento do princípio da insignificância, ao argumento de que a conduta perpetrada não desvela grave ofensa ao patrimônio da vítima, cuidando-se de um grande supermercado, tampouco foi cometido mediante grave ameaça ou violência, despindo-se, pois, de periculosidade social da ação, e, por último, a motivação do crime se deveu à condição de usuário de drogas.

Pede, subsidiariamente, a redução da pena-base aplicada na proporção de 1/8 da pena média cominada em abstrato para o tipo penal, para que incida sobre a fração de 1/6 sobre a pena mínima cominada para o crime.

Postula, por último, prequestionamento expresso do art. 33, § 2o, alínea “b”, do CP, e Súmula 269/STJ, para fins de fixação de regime inicial de cumprimento de pena.

A douta acusação ofereceu contrarrazões nos autos [id. 277269428], pugnando pelo
desprovimento
do recurso defensivo, visto que o valor da
res furtiva
não é irrisório, superando 10% do salário-mínimo da época dos fatos, além de possuir o apelante, diversas anotações criminais por crime patrimonial, revelando personalidade voltada para a prática de crimes.

Quanto à dosimetria penal, entende inexistir direito subjetivo à aplicação do
quantum
de 1/6 sobre a pena mínima cominada em abstrato, de modo que a sentença não merece reparos nesse ponto.

A distribuição da apelação criminal foi realizada na modalidade sorteio ao Gabinete 1 da c. Quarta Câmara Criminal, tendo em vista a ausência de feitos capazes de atrair a prevenção de julgador [id. 278018899].

A certidão anexa ao id. 278023350 assinala que a apelação criminal dispensa o prévio recolhimento de preparo para o seu processo e julgamento [art. 77 do RITJMT].

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pela eminente Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, opina pelo
desprovimento
do apelo:

Sumário
: Apelação Criminal - Acusado condenado pela prática do crime de furto –
irresignação defensiva
–
absolvição do crime de furto em razão do princípio da insignificância – inviabilidade
– res furtivae avaliada em R$ 350,00, valor superior à 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época – Apelante reincidente específico em crimes patrimoniais, que demonstra significativo grau de reprovabilidade da conduta –
revisão da dosimetria – fixação da fração 1/6 (um sexto) em razão da negativação dos maus antecedentes – impossibilidade
– exasperação realizado no quantum de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima prevista em abstrato para o tipo penal em espécie, em sintonia com o entendimento jurisprudencial -
Pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do RECURSO.

[id. 255605651, p. 1].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o apelante
Walter Pinheiro Oliveira Filho
foi denunciado, processado, e condenado pelo Juízo da 3a Vara da comarca de Nova Mutum/MT, ao cumprimento da reprimenda privativa de liberdade de
01 ano, 01 mês e 22 dias de reclusão, e 12 dias-multa, em regime inicial aberto
, na forma do art. 155,
caput
, do Código Penal, perpetrado no dia 26 de fevereiro de 2021, por volta de 19h, no estabelecimento comercial denominado
Supermercado Saito
, localizado na avenida dos Uirapurus, bairro Centro, em Nova Mutum, consistente na subtração de seis peças de carne, corte picanha, marca
Frigobom
, avaliadas em R$350,00.

Não houve questionamento expresso da autoria e materialidade delitiva no apelo defensivo, inclusive porque estamos diante de réu confesso.

Quanto ao pedido de absolvição por aplicação do princípio da bagatela
, o Juízo de origem anotou as seguintes considerações:

A tese defensiva de que a conduta praticada seria atípica, segundo o princípio da insignificância, não prospera. Atualmente o entendimento dos Tribunais Superiores é de que para o reconhecimento da insignificância devem estar presentes os seguintes requisitos:

a) Mínima ofensividade da conduta do agente;

b) Nenhuma periculosidade social da ação;

c) Reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e

d) Inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso dos autos, nota-se que o valor dos bens não é ínfimo (avaliado em R$ 350,00), mais de 10% do valor do salário mínimo da época, além de o réu possuir diversas anotações criminais por crime patrimonial, tendo respondido a nada menos que 05 crimes de natureza semelhante, que embora tenham prescrevido, elidem o requisito para o reconhecimento do crime de bagatela, já que o grau de reprovabilidade do comportamento não é reduzido, e nem se pode afirmar que a periculosidade social da ação seja nula.

Nesse cenário, tenho que se aplicada a atipicidade, apenas implicaria em estimular o agente a viver de pequenos crimes.

Não há que se falar erro quanto à quantidade ou valor dos bens subtraídos, pois o fato de as imagens não mostrarem o acusado subtraindo todos os seis pacotes de carne, isso não impede a possibilidade de que ele o tenha feito em algum ponto cego da câmera, e o fato de a testemunha neste ato ter mencionado que foram levados apenas 4 pacotes, não pode sobrepor aos documentos escritos como termo de apreensão e entrega e auto de avaliação, notadamente em razão do decurso do tempo entre o fato e o presente ato. [sentença, id. 277269415, pp. 3-4].

Contrariamente, a defesa justifica que no ano de 2023, a c. 3a Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.971.993/SP, reconheceu a aplicabilidade do princípio da insignificância no caso de crime de contrabando de 1000 maços de cigarro, cujo valor atribuído a tal
res aliena
é muito superior ao atribuído às peças de picanha furtadas pelo apelante, de modo que representaria um contrassenso que o valor atribuído para a coisa subtraída impedisse a referida causa supralegal de exclusão da tipicidade material.

Salientou, ainda, que há outro julgado do c. STJ [AgRg no HC 784148/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, j. 17/4/2023, Sexta Turma, DJe 20/4/2023], em que se reconhece a aplicação do princípio da bagatela a réu reincidente específico, por não demonstrar tal condenação singela, aspectos de habitualidade delitiva.

O princípio da insignificância incide quando presentes,
cumulativamente,
as seguintes condições objetivas:
a)
mínima ofensividade da conduta do agente,
b)

nenhuma periculosidade social da ação,
c)
grau reduzido de reprovabilidade do comportamento
, e
d)
inexpressividade da lesão jurídica provocada. Nesse sentido tem os seguintes precedentes: HC 104403/SP, rel. Min. Cármen Lúcia, 1a Turma, DJ de 1/2/2011; HC 104117/MT, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1a Turma, DJ de 26/10/2010; HC 96757/RS, rel. Min. Dias Toffoli, 1a Turma, DJ de 4/12/2009; [HC 100367/RS - rel. Min. Luiz Fux, j. 9.8.2011)]

A periculosidade social da ação, o grau reduzido de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada têm sido interpretados de forma restritiva,
não se aplicando quando o valor dos bens subtraídos ultrapassa 10% do salário-mínimo vigente, que, na data dos fatos, era de R$1.100,00 [Lei Federal n. 14.158, de 02 de junho de 2021]
.

Não se descura que o REsp 1.971.993/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, reconhece a aplicação do princípio da insignificância ao crime de contrabando de cigarros, quando a quantidade apreendida não ultrapassar 1000 maços [
Tema 1143
, 3a Seção, j. 13/9/2023, trânsito em julgado em 03/11/2023].

Contudo,
as premissas fáticas pelas quais a Corte Superior reconheceu a aplicação do postulado sob debate são distintas das aplicáveis ao presente caso, que versa sobre a prática de furto de produtos alimentícios
.

No caso do precedente qualificado mencionado pela defesa, embora o Brasil seja signatário da Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco, cujo art. 15 determina a repressão do comércio ilícito de produtos de tabaco, a própria 2a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal adotou postula benevolente, excluindo a tipicidade material da conduta criminosa, por considerar a absoluta falta de razoabilidade com as quantidades comumente apreendidas nas autuações promovidas pelo poder público, que varia, na maior parte dos casos, entre cem mil a um milhão de maços, tornando a conduta concretamente considerada inexpressiva sob o ponto de vista jurídico-penal.

Lado outro, com relação aos crimes de furto, a postura da c. Corte Cidadã tem se mantido firme em sentido a restringir a aplicação do postulado da bagatela apenas aos casos em que o valor da
res furtiva
não supera 10% do salário-mínimo, consoante precedente abaixo colacionado,
verbi gratia
:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. LESÃO PATRIMONIAL RELEVANTE. REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se pleiteava a aplicação do princípio da insignificância em razão de furto de bens avaliados em R$ 239,80, subtraídos de estabelecimento comercial.

2. A decisão de origem afastou a aplicação do princípio da insignificância, considerando o valor dos bens superior a 10% do salário mínimo e a reincidência da paciente em delitos contra o patrimônio.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o princípio da insignificância é aplicável em caso de furto de bens avaliados em 16,9% do salário mínimo vigente, considerando a reincidência da paciente em crimes contra o patrimônio.

III. Razões de decidir

4. O princípio da insignificância não se aplica quando o valor dos bens subtraídos ultrapassa o parâmetro de 10% do salário mínimo vigente, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. A reincidência e a habitualidade delitiva da paciente afastam a aplicação do princípio da insignificância, pois indicam periculosidade social e elevado grau de reprovabilidade da conduta.

6. A restituição dos bens à vítima não afasta a tipicidade do delito nem justifica a aplicação do princípio da insignificância.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento: "1. O princípio da insignificância não se aplica quando o valor dos bens subtraídos ultrapassa 10% do salário mínimo vigente. 2. A reincidência e habitualidade delitiva afastam a aplicação do princípio da insignificância, indicando periculosidade social e elevado grau de reprovabilidade da conduta. 3. A restituição dos bens à vítima não afasta a tipicidade do delito nem justifica a aplicação do princípio da insignificância".

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155; CPP, art. 316.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 84.412-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJU 19.11.2004; STJ, AgRg no HC 881.822/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024; STJ, AgRg no HC 913.440/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024. [STJ, AgRg no HC n. 972.208/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 12/5/2025.]

Assim, mantendo-se a linha intelectiva que vem sendo observada pela Corte Superior,
a considerar que o valor da coisa subtraída, de R$350,00, representa 31,82% do salário mínimo da época dos fatos, superando o limite jurisprudencial de 10% sobre o salário mínimo
, apresenta-se
inaplicáveis
as disposições do preceito bagatelar insuflado no anseio defensivo
.

Além do que, também há diversidade fático-processual da questão que remete à habitualidade criminosa do apelante, aspecto que também se apresenta como fator impeditivo do beneplácito penal reclamado.

Ora, no caso paradigmático apontado pela defesa, considerou-se que a única condenação anotada na sentença não indicou qual, ou quais, crimes anteriores, o réu teria cometido, nem a situação do processo, ou processos, a que o réu responde ou respondeu, diferentemente do caso em debate, em que a autoridade judiciária sentenciante pormenorizou devidamente a conduta delitiva, identificou o processo anterior e mencionou o respectivo processo executivo de pena, como se pode extrair do trecho abaixo colacionado:

Passo à dosimetria da pena:

O crime previsto pelo artigo 155, caput, do CP prevê pena de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão e multa.

Conquanto a culpabilidade do réu é a usual do delito.

Analisando a certidão de antecedentes criminais verifica-se que o acusado ostenta o executivo de pena n. 2000162-11.2023.8.11.0086, com a condenação nos autos n. 0002301-09.2019.8.11.0086, à pena de 01 (um) ano, 06(seis) meses e 20 (vinte) dias, pelo crime do art. 155, caput, do CP.

Conforme verificado, a referida sentença transitou em julgado em 21/11/2023, posteriormente, portanto, ao fato cometido neste feito. Todavia, a sentença se refere a fato cometido anteriormente ao apurado nestes autos, mais precisamente em 21/03/2019, razão pela qual, segundo a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, embora não gere reincidência, pode ser considerada como maus antecedentes [...] [sentença, id. 277269415, p. 5].

De mais a mais, o órgão ministerial de primeiro grau, nas contrarrazões, ainda apontou que a condenação definitiva por fato anterior ostentada pelo apelante deriva da prática de dois crimes de furto distintos, havendo ainda uma outra condenação, esta ainda não agasalhada pelo manto da coisa julgada, dando-o como incurso nas penas do art. 155,
caput
, do CP [ação penal n.

0002624-14.2019.8.11.0086, do mesmo Juízo], sinalizando,
quantum satis
,
habitualidade criminosa em crimes patrimoniais
.

Portanto, é possível verificar que não há identidade fático-processual entre o julgado paradigmático cuja resolução é pugnada pela defesa, e o caso em apreço, o que impede o reconhecimento do princípio da bagatela também sob esse prisma.

Por último, com relação à fração de aumento da pena-base utilizada na sentença, verifica-se que de fato, considerada a menor envergadura crime sob análise, perpetrado em um grande supermercado, e que resultou em prejuízo mitigado para a empresa vitimada, com a recuperação da
res furtiva
, entendo prudente e necessário reavaliar a fração de aumento de pena, para que incida em 1/6 sobre a pena mínima cominada em abstrato, fazendo a pena minorada a 01 ano e 02 meses de reclusão, e 12 dias-multa, valor unitário mantido no mínimo legal.

Na sequência, reduzo da pena em formação a fração de 1/6 pela confissão espontânea do réu, minorando-a para
01 ano de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa, valor unitário mínimo, assim fixando em definitivo
.

Deixo de promover a substituição por penas restritivas de direito [art. 44 do CP] em razão dos maus antecedentes do apelante.

Ante o exposto, em dissenso ao parecer,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela defesa de
Walter Pinheiro Oliveira Filho
, qualificado, apenas para o fim de minorar a pena-base aplicada, reduzindo a pena final e definitiva para
01 ano de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa, valor unitário mínimo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025